Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701618-62.2022.8.07.0012 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARLENDE APARECIDA GUSMÃO COUTINHO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 46526652, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para que “no juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC/15, o órgão colegiado decida em conformidade com a diretriz firmada no Tema 1.074/STJ” (ID 61144656). Logo, em estrito cumprimento ao comando exarado no AREsp 2.468.547/DF, encaminhem-se os autos a turma julgadora. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019